Tribunal: STF
Processo: HC 112972
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-10-02
Data de publicação: 2012-10-02

Ementa:
EMENTA



    Habeas corpus. Processo Penal. Homicídio triplamente qualificado e ocultação de cadáver. Arts. 121, § 2º, incisos II, III e IV, e 211 do Código Penal. Revogação da prisão preventiva. Alegação de falta de fundamentação e de excesso de prazo. Impetração dirigida contra decisão do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu medida liminar requerida pelo impetrante/paciente. Incidência da Súmula nº 691 desta Suprema Corte.



    1. A Súmula nº 691 do Supremo Tribunal Federal somente admite mitigação na presença de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, o que não se verifica na hipótese em exame. Precedentes.



    2. Habeas corpus não conhecido.